Tribunal: TJSP
Processo: 2258697-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Assistência Judiciária. Decisão que indeferiu o benefício. Subsistência do direito à assistência judiciária se não pode a parte suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não há causa justificadora do indeferimento. Decisão reformada. Recurso provido.